Tribunal: TJBA
Processo: 8075537-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075537-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: MARIA CAROLINA BRAGA SAMPAIO

Advogado(s)
:
LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO SUPERIOR. PROPAGANDA ENGANOSA. PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). CURSO DE MEDICINA. DEVER DE CUMPRIMENTO DA OFERTA PUBLICITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA CAROLINA BRAGA SAMPAIO em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais, determinando à ré a manutenção da autora no programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP) nos moldes divulgados em propaganda institucional, e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve veiculação de propaganda enganosa por omissão quanto à exclusão do curso de Medicina do programa de parcelamento estudantil privado (PEP); (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais e, em caso positivo, em qual valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora se enquadra como consumidora nos termos do art. 2º do CDC, sendo a ré fornecedora de serviços educacionais conforme art. 3º do mesmo diploma, o que atrai a incidência da legislação consumerista na relação jurídica controvertida.

A análise das peças publicitárias colacionadas aos autos (ID 81786939, 81786938 e 81786937) revela ausência de informação clara, direta e ostensiva sobre a exclusão do curso de Medicina do programa PEP, sendo a menção feita apenas em nota de rodapé com letras diminutas e sem destaque, o que caracteriza omissão relevante e publicidade enganosa por omissão, nos termos dos arts. 6º, III, 30 e 37, §3º, do CDC.

A jurisprudência consolidada no âmbito do TJBA reconhece o dever da instituição de ensino de cumprir a oferta divulgada quando não há delimitação explícita dos cursos beneficiados, inclusive em casos análogos envolvendo o mesmo programa PEP e o curso de Medicina da IES apelante.

A conduta da instituição de ensino frustra legítimas expectativas da consumidora e caracteriza falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por danos morais pela frustração gerada em etapa decisiva da vida da autora.

O valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) deve ser reduzido para R$ 5.000,00, conforme parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses análogas, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 30 e 37, §3º; CPC, arts. 373, I e II, 85, §2º, 86, parágrafo único e 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8074007-08.2020.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 18.06.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8021233-38.2019.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 05.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8077142-28.2020.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 22.10.2021; TJ-BA, Apelação nº 0515886-03.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2021; TJ-BA, Apelação nº 8060408-65.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 03.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n°
8075537-47.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e apelada MARIA CAROLINA BRAGA SAMPAIO.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

07-238